Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600265-57.2024.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
13/02/2025
Número: 0600265-57.2024.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 15/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600265-
57.2024.6.16.0001 que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial. (Representação com
pedido liminar ajuizada Coligação Curitiba Amore Inovação em face de Neobe Gestao e Servicos.
Requereu a parte impugnante, em sede liminar, a suspensão imediata da divulgação do resultado
da pesquisa eleitoral realizada sem registro, em que consta o levantamento de opinião dos
eleitores acerca das eleições para o cargo de Prefeito do Município de Curitiba/PR. Afirmou a
impugnante que a pesquisa eleitoral citada não poderia ser divulgada, em razão da ausência de
registro perante a Justiça Eleitoral, o que feriria a legislação pertinente, e que a aludida pesquisa
estaria sendo divulgada de forma "maciça" entre os eleitores de Curitiba, através do aplicativo
whatsapp.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRENTE)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
NEOBE GESTAO E SERVICOS LTDA (RECORRIDA)
MARIANA DE GUSMAO MENONCIN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44383341
13/02/2025
10:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44383341 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310264951900000043328319
Número do documento: 25021310264951900000043328319
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 14:31:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.255
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600265-57.2024.6.16.0001 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
RECORRIDA: NEOBE GESTAO E SERVICOS LTDA
ADVOGADO: MARIANA DE GUSMAO MENONCIN - OAB/PR126035
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
ELEITORAL SEM REGISTRO. APLICATIVO DE
MENSAGENS.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DE
DIVULGAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou
improcedente a representação visando à cessação de
divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, realizada via
WhatsApp, referente às intenções de voto para Prefeito nas
Eleições Municipais de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pesquisa

Num. 44383341 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310264951900000043328319
Número do documento: 25021310264951900000043328319
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 14:31:52
eleitoral sem registro foi divulgada para conhecimento
público, em desacordo com o art. 33, §3º, da Lei nº
9.504/1997; (ii) apurar se o recebimento da pesquisa pela
advogada da recorrente, via mensagem de WhatsApp,
caracteriza divulgação pública capaz de atrair a aplicação de
sanção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral exige registro prévio apenas para
pesquisas eleitorais destinadas ao conhecimento público,
conforme o art. 33 da Lei nº 9.504/1997 e o art. 2º da
Resolução TSE nº 23.600/2019.
4. A divulgação de pesquisa para uso interno ou restrito não
configura infração, desde que não haja prova de
disseminação em larga escala ou intenção de influenciar o
eleitorado.
5. O material apresentado pela recorrente indica que a
pesquisa foi recebida pela advogada da coligação, sem
evidência de encaminhamento massivo a outros eleitores ou
à população em geral.
6. A mera menção "encaminhada com frequência" no
WhatsApp não caracteriza, por si só, divulgação pública
suficiente para configurar infração eleitoral.
7. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicam
que a divulgação de pesquisa eleitoral em grupos restritos de
aplicativos de mensagens não se enquadra no conceito de
conhecimento público necessário à configuração da infração
prevista no art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/1997.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A divulgação de pesquisa eleitoral sem
registro, restrita a grupos privados ou mensagens individuais
em aplicativos de comunicação, não caracteriza infração
prevista no art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/1997, salvo
comprovação de divulgação pública com potencial de
influenciar o eleitorado.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 33,
§3º; Resolução TSE nº 23.600/2019, arts. 2º e 17.

Num. 44383341 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310264951900000043328319
Número do documento: 25021310264951900000043328319
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 14:31:52
Jurisprudência relevante citada: TSE, AREspE nº 0600568-
49.2020.6.11.0034, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j.
19.02.2024; TRE/PR, RE nº 060037994, Rel. Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, j. 21.10.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 12/02/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO CURITIBA AMOR E
INOVAÇÃO contra a sentença proferida pelo Juízo da 001ª Zona Eleitoral -
Curitiba, por meio da qual julgou improcedente representação movida pelo
recorrente contra a empresa NEOBE GESTÃO E SERVIÇOS, em busca de
cessar a divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, que estaria sendo realizada
via aplicativo de mensagens Whatsapp para apurar as intenções de votos dos
eleitores de Curitiba em relação aos candidatos ao cargo de Prefeito nas Eleições
Municipais 2024.
Em suas razões (id. 44132274), a recorrente alega que o material divulgado
continha o nome da Recorrida e a informação “para uso interno, proibido
divulgação”. Contudo, tal frase não afastaria a ofensa ao art. 17 da Resolução nº
23.453/2024 e o §3º do art. 33 da Lei nº 9.504/1997, visto tratar-se de pesquisa
sem prévio registro.
Argumenta que a advogada da recorrente, que não possui qualquer relação com a
empresa Neokemp Pesquisas Eleitorais e Mercadológicas, recebeu a pesquisa no
seu número de celular.

Num. 44383341 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310264951900000043328319
Número do documento: 25021310264951900000043328319
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 14:31:52
Sustenta que a questão a ser discutida não diz respeito a quem recebeu a
pesquisa ou de que número partiu a mensagem, mas sim pelo fato da pesquisa ter
chegado ao conhecimento do recorrente, assim como pode ter alcançado diversos
eleitores que não possuíam sequer conhecimento prévio da empresa recorrida e
de sua atividade mercadológica.
Destaca que a recorrida não negou a realização da pesquisa, limitou-se a
argumentar que não há comprovação de que esta tenha sido divulgada pela
empresa.
Afirma que o simples fato de que a mensagem contendo o resultado do trabalho
chegou, via WhatsApp, a terceira pessoa que não aquela que contratou a pesquisa,
caracteriza divulgação, mesmo que não tenha sido provado o encaminhamento
com frequência.
Ao final, requer que o recurso seja conhecido e no mérito provido para o fim de
julgar procedente a representação, determinando que o WhatsApp Inc. remova de
circulação o conteúdo difundido pelo código hash indicado, bem como
condenando a recorrida à multa constante no art. 17, da Resolução TSE nº
23.600/2019.
Embora devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões,
conforme informações extraídas no Pje 1º Grau.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44141351), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44383341 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310264951900000043328319
Número do documento: 25021310264951900000043328319
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 14:31:52
A sentença foi publicada em mural eletrônico em 09/10/2024 (id. 44132271) e o
recurso protocolado em 10/10/2024 (id. 44132274), sendo, assim, tempestivo,
nos termos do art. 22, da Resolução TSE nº 23.608/2019.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser
conhecido.
Porém, quanto ao mérito, adianto que recurso não deve ser provido.
A representação ora tratada foi ajuizada em razão de suposta divulgação e
compartilhamento, via aplicativo de mensagem WhatsApp, de pesquisa eleitoral
quanto a intenção de votos de eleitores de Curitiba para o cargo de Prefeito nas
eleições Municipais de 2024, sem registro perante a Justiça Eleitoral.
O recorrido, embora não tenha apresentado contrarrazões nesta instância,
manifestou-se em contestação no juízo de primeiro grau (id. 44132259),
argumentando que não ocorreu compartilhamento dos resultados de possíveis
pesquisas.
Destaca que os documentos compartilhados contém informação de que os
mesmos são “para uso interno, proibido divulgação” e que não foi comprovada
qualquer divulgação por parte da empresa.
Sustenta que o material impugnado trata-se de enquete, cuja divulgação, embora
proibida no período eleitoral, não enseja a aplicação de sanção.
Argumenta que o fato de uma pesquisa não ser registrada não significa que ela
não pode ser feita, mas sim, apenas que ela não pode ser divulgada, conforme art.
2º da Resolução TSE nº 23.600/2019.
Afirma que não há, em qualquer meio de comunicação, a publicização pela

Num. 44383341 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310264951900000043328319
Número do documento: 25021310264951900000043328319
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 14:31:52
representada dos resultados, não se vislumbrando, portanto, uma divulgação de
pesquisa não registrada para conhecimento público.
Alega que no vídeo anexado junto à petição inicial não é possível constatar quem
de fato estaria encaminhando o documento, uma vez que o vídeo é sobre uma
conversa em que a usuária daquela conta de WhatsApp encaminha a mensagem
para si.
Por fim, defende que a menção “encaminhada com frequência” não pode ensejar
a conclusão que existe um disparo em massa das mensagens, uma vez que
encaminhamento de um mesmo documento por apenas cinco vezes já enseja
referida menção “frequente”. Ainda assim, não há qualquer comprovação desses
encaminhamentos pela representada.
O juízo de origem julgou improcedente a representação sob o fundamento de
ausência de prova de que a pesquisa tenha sido levada a público, bem como em
razão da ausência de indicação quanto ao número de Whatsapp ou telefone que
teria encaminhado a suposta mensagem contendo a pesquisa.
A decisão não merece reforma.
As pesquisas eleitorais compõe-se de um dos principais instrumentos de
marketing para a influência do eleitorado, especialmente sobre aqueles
preocupados com a “utilidade” do voto e seu direcionamento em favor dos
candidatos melhor colocados.
Por outro lado, o direito ao processo democrático justo e de livre manifestação do
pensamento impõe à justiça eleitoral o papel de equilibrar essa equação.
Por essa razão, a legislação atinente ao tema estabelece regras quanto às

Num. 44383341 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310264951900000043328319
Número do documento: 25021310264951900000043328319
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 14:31:52
restrições para a divulgação, para conhecimento público, quanto a pesquisas de
opinião, estabelecendo premissas no art. 33, da Lei das Eleições e arts. 1º e 2º, da
Resolução TSE 23.600/2019, que assim dispõem:
Art. 1º Esta Resolução disciplina os procedimentos relativos ao registro
e à divulgação de pesquisas de opinião pública, realizadas para
conhecimento público, relativas às eleições ou às candidatas e aos
candidatos.
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as
empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou às candidatas e aos candidatos, para conhecimento público,
são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º) :
(...)
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião
pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento
público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça
Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes informações:

Como se depreende, ambos os dispositivos destacam a aplicabilidade sobre
pesquisas “para conhecimento público”. Ou seja, o registro somente é exigido
em relação às pesquisas que almejam divulgação pública, vale dizer, aquelas
divulgadas por meio de comunicação de massa, que tenham alcance
assemelhados aos veículos tradicionais de comunicação.
Nesse sentido, assim se extrai do entendimento fixado no Tribunal Superior
Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA
ELEITORAL SEM PRÉVIO REGISTRO. GRUPO DE WHATSAPP. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. COMUNICAÇÃO RESTRITA AOS VÍNCULOS
DE AMIZADE. DESPROVIMENTO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO
ART. 33 DA LEI Nº 9.504/97.
1. A busca do equilíbrio entre as garantias constitucionais da liberdade de

Num. 44383341 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310264951900000043328319
Número do documento: 25021310264951900000043328319
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 14:31:52
informação e a proteção da veracidade dos dados divulgados ao longo do
pleito eleitoral demanda o constante redimensionamento do rigor dispensado
pela Justiça Eleitoral em relação ao tema das pesquisas de opinião, com vistas
a resguardar a manutenção das boas práticas democráticas.
2. Ferramentas como o WhatsApp e parecidas ( Telegram , Viber , Hangouts ,
Skype , Chaton , Line , Wechat , Groupme ) podem apresentar feições
diversas, a saber, de cunho privado ou público, ao viabilizarem a interação
individual ou por meio de conversas em grupos e até por videoconferências.
3. Diante dos desafios impostos por essa nova sociedade informacional, o
julgador deverá aferir se houve, em cada caso, um legítimo direito de
expressão e comunicação ou se, por outro lado, a informação foi veiculada
com intenção de interferir no comportamento do eleitorado, teve a conclusão
para levar ao "conhecimento público" o resultado da pesquisa eleitoral e,
dessa forma, interferir ou desvirtuar a legitimidade e o equilíbrio do processo
eleitoral. Para tanto, poderá basear-se em alguns elementos ou sintomas
denunciadores de que a divulgação dos dados extrapolou a esfera
particular, tais quais: i) uso institucional ou comercial da ferramenta
digital; ii) propensão ao alastramento de informações; iii) interesses e
número de participantes do grupo; iv) especificamente e nível de
organização e/ou institucionalização da ferramenta; v) características
dos participantes e, principalmente, do criador ou responsável pelo
grupo, pela mídia ou rede social, uma vez que, a depender do seu grau de
liderança ou da atuação como formador de opinião, aumenta a
potencialidade da informação para atingir um público interessante, em
ambiente propício à manipulação dos interlocutores.
4. In casu , a dimensão atribuída ao termo "conhecimento público" não restou
assentada nas exposições apresentadas pelo Corte Regional, instância
exauriente na análise dos fatos e provas. Contudo, não há esquecimento da
facilidade do acesso contemporâneo à tecnologia e, por consequência, à
informação, nos diversos canais existentes na atualidade.
5. Recurso especial desprovido.

Dito de outro modo, conforme interpretação dada pelo Tribunal Superior
Eleitoral, a exigência de registro prévio da pesquisa não se aplica àquelas
destinadas ao “consumo interno” como instrumento de direcionamento de
campanha por partidos ou candidatos, sem apresentação do seu resultado ao
eleitorado em geral.

Num. 44383341 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310264951900000043328319
Número do documento: 25021310264951900000043328319
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 14:31:52
Estabelecidas essas premissas, constata-se no caso sob análise que a pesquisa
impugnada não extrapolou a esfera particular, uma vez que a prova produzida
restringe-se a demonstrar que o material foi exibido no Whatsapp da advogada
que patrocina os autos, em mensagem trocada consigo mesma, sem comprovar o
alcance de outros eleitores de forma massiva.
Veja-se o teor da única conversa por Whatsapp apresentada junto com a petição
inicial:
Ademais, a mera menção "encaminhada com frequência" no WhatsApp, sem
lastro probatório quanto a efetiva circulação do conteúdo, não caracteriza, por si
só, divulgação pública suficiente para configurar infração eleitoral, uma vez que,
conforme notícias de sites especializados, o mero encaminhamento de uma
mesma mensagem por mais de 5 vezes já habilita a referida notificação
(Disponível em:
https://olhardigital.com.br/2019/08/02/noticias/whatsapp-vai-mostrar-se-uma-
mensagem-foi-encaminhada-muitas-vezes/, Acesso em 07.01.2025):

Com efeito, esta Corte, pautada em precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, já
firmou entendimento em diversos processos relativos a esta eleição no sentido de
que a divulgação de mensagens em grupo restrito de Whatsapp não possui
repercussão suficiente para causar impacto relevante no pleito. Confira-se:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
DIVULGAÇÃO
DE
PESQUISA
ELEITORAL
SEM
REGISTRO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALCANCE DA PUBLICAÇÃO.
INFRAÇÃO ELEITORAL NÃO CARACTERIZADA. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44383341 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310264951900000043328319
Número do documento: 25021310264951900000043328319
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 14:31:52
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "Itaperuçu Que
Fala e Faz" e Edilson Ruiz de Freitas em face da sentença proferida pelo
Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou parcialmente
procedente a representação eleitoral proposta pelos recorrentes, por entender
que não houve veiculação de pesquisa eleitoral sem registro, concedendo
apenas tutela inibitória para que as recorridas Emily Juliane Faria e Regiane
dos Santos Lovato se abstivessem de publicar conteúdo semelhante.
1.2 Os recorrentes alegam que o conteúdo divulgado deveria ser reconhecido
como pesquisa eleitoral não registrada, ensejando a aplicação da multa
prevista no artigo 33, §3º, da Lei nº 9.504/97 e no artigo 17 da Resolução
TSE nº 23.600/2019.
1.3 As recorridas não apresentaram contrarrazões.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso interposto, por entender que as recorridas divulgaram
pesquisa eleitoral não registrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se o conteúdo divulgado por
Emily Juliane Faria e Regiane dos Santos Lovato, no status do aplicativo de
mensagens instantâneas WhatsApp, configura a infração de divulgação de
pesquisa eleitoral sem registro, atraindo a aplicação da multa prevista no
artigo 33, §3º, da Lei nº 9.504/97 e no artigo 17 da Resolução TSE nº
23.600/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A enquete apresentada à população como pesquisa eleitoral será
reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça
Eleitoral, conforme determina o artigo 23, §1º-A da Resolução TSE nº
23.600/2019.
3.2 No caso em análise, verificou-se que o conteúdo divulgado pelas
recorridas apresentava características de pesquisa eleitoral, por ostentar
gráficos com percentuais de votos, nomes e fotos dos candidatos, bem como o
instituto de pesquisa responsável pela sua realização.
3.3 Todavia, observa-se que as recorridas veicularam o conteúdo em seus
status do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, não havendo a
comprovação quanto ao impacto das publicações.
3.4 Ainda que o mesmo conteúdo tenha sido divulgado em grupo do
WhatsApp, com 270 membros, por "Joarez", e em mais dois status do
WhatsApp, por "Nagibe" e "Joel", pessoas estranhas à lide, não é possível
atribuir a responsabilidade às recorridas por estes fatos, eis que não há
qualquer indício nos autos de que tais postagens tenham relação com as

Num. 44383341 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310264951900000043328319
Número do documento: 25021310264951900000043328319
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 14:31:52
veiculações promovidas pelas representadas.
3.5 O Tribunal Superior Eleitoral, atento à realidade imposta pelas novas
mídias digitais e de sua possível influência na legitimidade das eleições, fixou
os seguintes parâmetros para considerar como de conhecimento público a
pesquisa divulgada sem registro em rede social e, consequentemente,
enquadrar a conduta na infração prevista no art. 33, § 3º da Lei 9.504/97: (a)
uso institucional ou comercial da ferramenta; (b) capacidade de alcance das
informações; (c) número de participantes; (d) nível de organização do
aplicativo; (e) características dos participantes (TSE. AREspE n. 0600568-
49.2020.6.11.0034, Rel(a). Min(a). Benedito Gonçalves, j. em 19.02.2024).
3.6 Assim, considerando que no presente caso não houve a comprovação
quanto ao alcance da publicação feita pelas recorridas e,
consequentemente, do impacto das divulgações, não há como enquadrar
a conduta das representadas na infração eleitoral prevista no artigo 17
da Resolução TSE nº 23.600/2019 e no artigo 33, §3º, da Lei nº 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que,
por fundamentação diversa, não aplicou às recorridas a multa prevista no
artigo no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, e no artigo 17, da Resolução TSE
nº 23.600/2019.
4.2 Tese de julgamento: "A divulgação de conteúdo com características de
pesquisa eleitoral em aplicativo de mensagens, sem comprovação de alcance
público, não configura infração prevista no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 33, § 3º.
- Resolução TSE nº 23.600/2019, arts. 2º e 17.
Jurisprudência relevante citada:
- TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060037994, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicado em 21/10/2024.
(REl nº060048138, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicado em
Sessão em 26/11/2024. Sem destaque no original)

O mesmo raciocínio se aplica ao caso dos autos, no qual a recorrente não logrou
comprovar que a pesquisa tenha alcançado público diverso dos profissionais que
trabalhavam nas campanhas eleitorais.

Num. 44383341 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310264951900000043328319
Número do documento: 25021310264951900000043328319
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 14:31:52
Assim, considerando as provas produzidas nos autos, não vislumbro haver
elementos capazes de demonstrar ocorrência de ilegalidade pelo efetivo
comprometimento da integridade do processo eleitoral através de alcance da
população, não merecendo reforma a decisão, conforme art. 17, da Resolução
TSE 23.600/2019 e art. 33, da Lei das Eleições.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600265-57.2024.6.16.0001 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE /
PRTB] - CURITIBA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: OLIVAR CONEGLIAN - PR20891,
ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, FABIOLA
ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, JOSE HOTZ - PR17276, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES -
PR50529, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853 -
RECORRIDA: NEOBE GESTAO E SERVICOS LTDA - Advogado do(a) RECORRIDA: MARIANA DE
GUSMAO MENONCIN - PR126035
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do

Num. 44383341 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310264951900000043328319
Número do documento: 25021310264951900000043328319
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 14:31:53
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes
Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.02.2025